Tribunal: TJMT
Processo: 1036600-22.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036600-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUTEMAR CARDOSO MARQUES - CPF: 544.476.581-00 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), DIEGO DE GODOI GIASSON - CPF: 027.694.321-09 (RECORRENTE), EDSON AROLDO DE LARA - CPF: 594.088.121-15 (RECORRENTE), ELTON ELIMAR DA SILVA - CPF: 023.062.321-21 (RECORRENTE), GERALDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 000.026.591-82 (RECORRENTE), JEAN CARLOS FIGUEIREDO SOARES - CPF: 027.460.631-31 (RECORRENTE), JEFERSON ATAIDE SAMPAIO - CPF: 046.833.271-55 (RECORRENTE), JOELSON FERNANDES ROSA DA SILVA - CPF: 917.497.861-68 (RECORRENTE), LEANDRO SOARES DE ARAUJO - CPF: 888.803.201-06 (RECORRENTE), LEILSON MEIRA VIEIRA - CPF: 691.784.451-91 (RECORRENTE), MARCELO LUCIANO PEREIRA CAMPOS - CPF: 705.738.401-72 (RECORRENTE), MARCELO LUIZ ALMEIDA DAS NEVES - CPF: 615.549.101-10 (RECORRENTE), MATHEUS VITOR XAVIER MORAES PEREIRA - CPF: 054.386.721-80 (RECORRENTE), RAYLANDER LARA DO PRADO - CPF: 046.332.411-09 (RECORRENTE), WILZES ALVES DE SOUZA - CPF: 571.625.221-49 (RECORRENTE), RAQUEL CHAVEIRO MARTINS - CPF: 005.149.961-45 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021